Tribunal: STF
Processo: ARE 1387432
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 79), opostos em 06.12.2022 (eDOC 84), contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao agravo regimental interposto pela ora Embargada. Tal aresto está assim ementado (eDOC 85):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2022. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ATRASO EM VÔO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, encontra-se em desacordo com jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável ao transporte internacional de passageiros as regras da Convenção de Montreal, em especial quanto aos limite indenizatórios de danos materiais, nos termos do art. 178, da Constituição da República. 2. Limite indenizatório ajustado para casos de atraso em vôo, conforme caso específico dos autos. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. 



    Nas razões recursais, os ora Recorrentes sustentam que o acórdão embargado “diverge cabalmente com a próprio leading case que originou o tema 210 por este Excelso Tribunal” (eDOC 79, p. 1) .



    Os Recorrentes não apontam paradigma de outra Turma ou do Plenário deste Tribunal, mas se apoiam no voto divergente do acórdão ora embargante, o qual foi proferido pelo Ministro Nunes Marques, ocasião em que entendeu pela inaplicabilidade do referido Tema 210 da repercussão geral, à hipótese, ficando, no entanto, vencido. 



    Para tentar demonstrar que o acórdão ora embargado diverge do decidido no Tema 210, os Embargantes alegam o seguinte (eDOC 79, p. 6-7):



    “Como visto de leitura detida das 137 (cento e trinta e sete) laudas do RE 636331, leading case do tema 210, o que se observa é que este Excelso Tribunal apenas limitou a indenização material, aplicando a Convenção de Varsóvia, para os casos de extravio de bagagem, o que NÃO como dito por inúmeras vezes, não é caso. 



     O caso sub judice trata-se de indenização por dano moral e material em razão de negativa da Recorrente quanto ao embarque dos Recorridos, PORTANTO, TOTALMENTE DIVERSO DO TEMA JULGADO PELO STF. 



    (...)



    A situação fática que originou o tema 210 é totalmente diversa do caso em testilha, motivo pelo qual não deveria ser amoldado ao representativo de controvérsia”. 



    Ao final, pleiteiam o conhecimento e o provimento destes embargos de divergência para que seja afastado, no caso concreto, a incidência do Tema 210 (Convenção de Varsóvia). 



    A parte Embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 87). 



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos não alcançam admissibilidade.



    De acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. Vejam-se, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE 881.783-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 01.02.2019). 



    “(...) 2. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 546 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. Ausente a divergência, incabíveis os embargos. 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. 4. Alteração superveniente da moldura fática. Transformação, por lei estadual, da natureza jurídica da Embargada (de autarquia para empresa pública). Situação que não altera a conclusão do julgado. 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE 356.201-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.05.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 1.140.216-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 30.04.2020). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO REBATE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA APONTADO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE FORA PROFERIDO PELA MESMA TURMA JULGADORA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A parte agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão impugnada. Inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Precedente (ARE 718.213-AgR-ED-EDv-AgR). 2. Acórdão apontado como paradigma que fora proferido pela mesma Turma julgadora do acórdão embargado. Impossibilidade. Art. 330 do RI/STF e art. 546, II, do CPC/1973 (vigente, neste caso). 3. Paradigma invocado que não aproveita à pretensão da parte recorrente, decidido com base em fundamentos jurídicos diversos do adotado pelo acórdão embargado. No ponto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 179.699-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.06.2020). 



    “(...) 2. A teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo e do art. 1.043, § 3º do Código de Processo Civil, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.193.882-AgR-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.09.2020). 



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023. 



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente